Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-51.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-51.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALDEMAR ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por correntista contra instituição financeira e empresa de serviços, narrando descontos mensais indevidos em conta corrente, referentes a seguro supostamente contratado sem anuência. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando os réus solidariamente à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se o banco pode ser excluído da lide por ilegitimidade passiva; (ii) verificar a existência de contratação válida que justificasse os descontos; (iii) definir a possibilidade de repetição em dobro; (iv) analisar a configuração de dano moral e o valor arbitrado; e (v) apreciar a alegação de prescrição.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a relação de consumo, com aplicação do regime de responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC). A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde pelos débitos indevidos, à luz da Súmula 479/STJ.

4. A contratação não foi comprovada: o contrato principal não foi juntado e a assinatura da autorização de débito foi impugnada, sem prova de autenticidade, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível, pois não demonstrado engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6. Os danos morais restaram configurados pela devolução indevida de cheques, que ultrapassa mero aborrecimento e enseja abalo à honra objetiva do consumidor, aplicando-se a Súmula 388/STJ. Valor de R$ 6.000,00 mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A prescrição não se verifica, pois se trata de relação de trato sucessivo: cada desconto gera novo termo inicial, e a ação foi ajuizada em prazo razoável.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II; Súmulas 388 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000083-13.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16/09/2020.
TJBA, Apelação Cível nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.